Tribunal: TJMT
Processo: 1025834-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025834-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES - CPF: 059.669.861-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDO O DESENTRANHAMENTO DA GUIA PRIVISÓRIA DOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO-PENA – EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA QUE VISA AO MELHOR INTERESSE DO REEDUCANDO E À GARANTIA DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ENUNCIADO N.o 716 DA SÚMULA DO STF – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ART. 111, § ÚNICO, DA L.E.P. –
2.
ALMEJADA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO –
3.
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ante a similitude fática entre a prisão preventiva e a prisão-pena, e uma vez mantida a prisão cautelar em sede de sentença recorrível, negando-se ao condenado o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, é legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória,
ex vi
do art. 2.o, § único, c/c art. 111, § único, ambos da L.E.P., e enunciado de Súmula n.o 716 do STF. Precedentes.

2.
Não demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo de que trata o art. 112, incisos e § 1.o, da Lei n.o 7.210/1984, não há falar em concessão da progressão de regime prisional.

3.
Decisão ratificada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000135-36.2019.8.11.0064, que
indeferiu o pedido de desentranhamento da Guia de Execução Provisória expedida em face do reeducando e, consequentemente, a sua pretensão pela progressão de regime
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 69213070, o agravante
requer seja desentranhada do processo executivo a Guia de Execução Provisória
derivada da condenação prolatada contra si na ação penal n.o 17066-85.2018.8.11.0064 – código 686313, determinando-se a sua
progressão ao regime menos severo
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, e sustenta, em abono aos requerimentos, que a aludida condenação ainda se encontra pendente de trânsito em julgado e que a unificação desta às demais penas vem impedindo a sua transferência ao modo prisional mais brando, no que concerne às condenações anteriores e definitivas.

Em contrarrazões vistas no ID 69213067, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo não provimento do agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. Magistrado
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 69213065.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 72667599, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 69213062), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
e analisando o
atestado de pena
coligido no ID 69213111 - Pág. 57/58, constata-se que o agravante
cumpre
pena privativa de liberdade
unificada em
40 (quarenta) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 12692-60.2017.8.11.0064 – código 664246 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 180 e 330, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, cometidos em
14/10/2017
e com trânsito em julgado em
15/04/2019
(
ex vi
da apelação criminal n.o 36747/2018);

ii)

Ação Penal n.o 5402-57.2018.8.11.0064 – código 673271 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, inciso I, do Código Penal
, cometido em
14/04/2018
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
19/09/2018
, para a defesa em
28/09/2018
e para os réus em
18/09/2018
;

iii)

Ação Penal n.o 17066-85.2018.8.11.0064 – código 686313 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de
roubo majorado e latrocínio
, cometidos entre outubro e novembro de 2018, com édito condenatório ainda não passado em julgado.

Outrossim, quanto a esta última condenação, ainda
pendente de análise recursal
, tem-se que
a prisão preventiva do agravante foi
mantida
na sentença
, prolatada em
22/04/2019
, ocasião em que também foi determinada
a imediata expedição da guia de execução provisória
(ID 69213107 - Pág. 51), a qual se encontra encartada ao PEP originário deste agravo, conforme se depreende do ID 69213107 - Pág. 6/7.

Neste contexto, o recorrente exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como se sabe, tratando-se de condenação recorrível proferida em face de réu preso, é plenamente
legítima a expedição da guia de execução provisória

ao Juízo da Execução Penal
após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, o que se dá em benefício do próprio apenado, pois
permite, desde logo, que o magistrado da fase executória agende os benefícios cabíveis e pertinentes à referida fase processual
.

Não é outro o comando do
art. 8.o e art. 9.o, ambos da Resolução n.o 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça
,
in verbis
:

“Art. 8°
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade
, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo
,
devendo, nesse caso,
o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”.
– Grifei.

“Art. 9o
A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs
, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1o”
. – Destaquei.

Em igual sentido é a regra do
art. 1.566 da Seção 29
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
(CNGC)
– Foro Judicial:

“Art. 1.566.
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade
,
ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”
. – Negritei.

Com efeito, diante da
similitude fática entre a prisão cautelar e a prisão-pena
, e tendo em vista que o recorrente
se encontra preso preventivamente na ação penal n.o 17066-85.2018.8.11.0064 – cód. 686313
, bem como considerando que
o Juízo da Execução não possui competência para revogar a prisão preventiva imposta pelo juízo do processo de conhecimento
, certamente que,
in casu
,
a expedição da guia de recolhimento provisória em face do reeducando lhe beneficia
, porquanto permite que dê início de pronto à expiação penal e que venha a ser agraciado com as benesses previstas na Lei de Execução Penal, nos termos do enunciado n.o 716 da Súmula do STF.

E não há como entender de modo diverso, afinal, possuindo o preso provisório guias de execução definitivas já em aberto, exatamente como ocorre na hipótese em análise, não resta ao juiz da execução penal alternativa mais vantajosa ao próprio apenado, a não ser a unificação das guias definitivas com a novel guia provisória.

Registre-se, por apropriado, que a doutrina e a jurisprudência, fontes sensíveis à realidade dos encarcerados,
têm admitido a execução provisória da sentença penal condenatória quando em favor do condenado
, por não se admitir que este, ao exercer o seu direito de recorrer, seja prejudicado pela procrastinação do trânsito em julgado de seu processo e tolhido dos futuros benefícios relativos à execução da reprimenda, uma vez que
se encontra de fato e materialmente segregado
.

Neste sentido, colho o seguinte precedente do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA SENTENÇA QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA
. DOCUMENTO CONSTANTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO ADEQUADA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Em consulta ao andamento da ação penal na origem, constatou-se que
o d. Juízo de 1o Grau recomendou o paciente na prisão em que se encontrava e determinou fosse expedida carta de guia para execução provisória da pena.
II -
Determinada a execução provisória de pena a réu preso e expedida carta de guia, deve ser realizada a unificação das reprimendas, a fim de garantir-lhe eventuais benefícios, consoante inteligência da Súmula n. 716 do col. STF
, verbis: ‘Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.’ III - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – Grifei.

Não discrepam os julgados de outros Tribunais de Justiça pátrios:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Expedida a guia de execução provisória e estando o apenado preso cautelarmente, nada impede que seja feita a soma do restante da pena anterior com a pena da nova condenação, para fins de unificação das penas
e fixação do regime prisional.”
(TJMG – AEP 1.0471.06.064989-7/001, Rela. Des. Maria Luíza de Marilac, Julgado em 14/08/12). Destaquei.

“
I -
Nos termos dos arts. 111, parágrafo único, c/c art. 2o, parágrafo único, ambos da LEP, não há qualquer impedimento em se proceder à unificação provisória da condenação definitiva e daquela pendente de trânsito em julgado para a defesa”
.
(TJMG – AEP 10194080904080001 MG, Rel.: Júlio César Lorens, Julgamento: 29/01/2013, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/02/2013). – Grifei.

“
2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111 da LEP.
3. Não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios prisionais.
4. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência,
uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal”
.

(TJ-ES, AgEx 100150015673, Rel. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, julgado 22/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Pub: 29/07/2015). – Grifei.

Assim sendo, em que pese a tese recursal de que a unificação das reprimendas, neste caso concreto, estaria a impedir a progressão de regime do reeducando com relação às condenações anteriores e já transitadas em julgado, é certo que tal argumento não enseja a retificação do decisório impugnado.

Isto porque, a
Lei de Execução Penal
estabelece que os seus ditames se aplicam igualmente ao preso provisório, nos termos do
art. 2.o, § único
, do diploma normativo em questão, sendo que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, não se ignorando ainda que,
sobrevindo nova condenação, no curso da execução, esta somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
(
ex vi
do
art. 111,
caput
e § único, da Lei n.o 7.210/1984
).

Deste modo, é inviável seja desconsiderada da execução a condenação mais recente proferida em desfavor do agravante ou devolvida a respectiva guia provisória ao processo de conhecimento.

Neste ponto, friso não ignorar o rumoroso julgamento finalizado no dia
07/11/2019
, mediante o qual a composição Plena do excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedentes as
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) n.o 43, 44 e 54
e afirmou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.

Todavia, importa consignar que o referido aresto da e. Suprema Corte suspendeu a execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la não haja ainda transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, ou seja, aos casos de
prisão preventiva
.

Na hipótese concreta, portanto, descabe cogitar ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois, como dito, a
segregação cautelar
do recorrente foi
mantida

na sentença pelo juiz da ação penal até o eventual trânsito em julgado da condenação
, de modo que, reitera-se, a unificação provisória lhe possibilita desde já a expiação da reprimenda para o quanto antes alcançar todos os direitos pertinentes à execução penal, tais como progressão de regime, remição e livramento condicional, desde que, por óbvio, atenda aos requisitos legais específicos.

Por fim, quanto ao
pedido de progressão de regime em si
, não há dúvidas de que o pleito
tampouco comporta acolhida
.

A uma
, porque, ao indeferir o pleito de desentranhamento da guia provisória no
decisum
impugnado [mov. 62.1], o juízo
a quo
sequer trata expressamente do pedido de progressão propriamente dito, de modo que a análise aprofundada por parte desta instância
ad quem
poderia implicar em indevida supressão de instância.

A duas
, porque, mesmo que assim não fosse, a sentença condenatória juntada no ID 69213107 - Pág. 50 evidencia que
a prisão provisória do agravante
, nos autos da ação penal n.o 17066-85.2018.8.11.0064 – código 686313,
perdura desde o dia
30/11/2018
, isto é, há pouco mais de 02 (dois) anos
, ao passo que o atestado de pena dá conta de que a “previsão de alcance” para a transferência ao modo prisional mais brando se dará apenas em
23/02/2028
(ID 69213111 - Pág. 57/58).

Destarte,
não há falar em concessão da progressão de regime
, pois, ao contrário do que se viu na decisão paradigma colacionada pela i. defesa no ID 69213109 - Pág. 206 e ss.,
ainda que seja possível tal benefício em sede de prisão provisória
, na presente hipótese,
não
aparenta ter havido o adimplemento do requisito objetivo condicionante da benesse
.

Não bastasse, impõe-se esclarecer que a progressão regimental condiciona- ao
preenchimento
cumulativo
dos requisitos
objetivo
e
subjetivo
, o que significa dizer que, além do lapso temporal de pena cumprida, o seu deferimento
dependerá ainda da
boa conduta carcerária do apenado
(
ex vi
do art. 112, §1.o, da LEP), a ser comprovada pelo diretor do estabelecimento ou, se for o caso, por meio de exame criminológico (
ex vi
do enunciado de Súmula n.o 439 do STJ).

In casu
, ao menos pelo que se pode inferir a partir das cópias que compõem o instrumento deste agravo,
inexiste documento atualizado nos autos capaz de atestar a satisfação do requisito subjetivo para a progressão de regime
.

Com tais considerações, reputo inviável dar provimento à presente insurgência defensiva, impondo-se ratificar na íntegra o
decisum
objurgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000135-36.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021